Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias.
2. A extinção do processo com base no artigo 485, inciso III, do CPC, exige pedido expresso do requerido nesse sentido, conforme dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.